Tribunal: STF
Processo: RE 1603562
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Darcy Cândido Rangel e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAJAÍ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA INICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO AO ÚLTIMO SALDO DA CONTA SER POSITIVO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. A preferência para a fixação do foro competente recai sobre o foro de eleição, estando correta a tramitação no Juízo da Subseção Judiciária de Itajaí, que é domicílio da pessoa jurídica devedora. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça). Presentes os documentos que comprovem a evolução na íntegra da dívida (Súmula 247 do STJ), é afastada a preliminar de inépcia da petição inicial da ação monitória. É ônus da parte pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa, ou não, da entidade requerente. (Embargos de Divergência em RESP Nº 603.137 - MG, Min. Castro Meira, publicado em 23/08/2010). Hipótese em que não ficou demonstrada a carência de recursos da pessoa jurídica. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida - art. 4º da Lei nº 1060/50. Apelação provida no ponto. No exame dos contratos bancários, a prova pericial é necessária somente quando os cálculos apresentados pelas partes não forem esclarecedores quanto aos encargos aplicados. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. A existência de saldo positivo na última movimentação da conta não comprova a inexistência do débito uma vez que ele decorre do crédito feito pela CEF para encerrar a conta e cadastrar aquele saldo devedor em CL - crédito em liquidação. Não havendo qualquer norma legal que determine qual é o valor máximo aplicado à taxa de juros, deve ser respeitada a pactuação de taxa de juros flutuante previamente disponibilizada pela CEF. Apelação da CEF provida no ponto. É indevida a capitalização de juros em qualquer periodicidade quando não há previsão na cédula de crédito bancário que a autorize Entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 1.058.114/RS) no sentido de que se admite a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que não seja cumulada com outros encargos moratórios e desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos previstos para o período da normalidade contratual, quais sejam, juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Apelação provida para afastar a taxa de rentabilidade e os juros de mora. Constatada abusividade no período de normalidade contratual (capitalização dos juros), resta descaracterizada a mora, o que afasta a cobrança somente da multa contratual, mas não do índice da comissão de permanência porque não poderia se admitir que os valores não sofressem atualização e remuneração, as quais também ficam a cargo da comissão de permanência. A demora da CEF em cobrar o débito não configura má-fé (art. 17 do CPC). É cabível a compensação dos honorários advocatícios, conforme o posicionamento amplamente adotado pelo STJ que inclusive fez dele objeto da Súmula 306: Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Ônus de sucumbência mantidos porque configurada a sucumbência recíproca e equivalente.” (Apelação Cível nº 5004687-07.2011.404.7208, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 8/10/2014)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX e 170 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.
Isso porque não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Outrossim, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, bem como em cláusulas contratuais, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “A simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de mútuo bancário. Revisão. Capitalização de juros. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1503150 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 09-09-2024)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Contrato bancário. Mútuo. Nulidades. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.” (ARE 975675 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16-05-2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente